Tribunal: TJDFT
Processo: 0700203-78.2021.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700203-78.2021.8.07.0012 RECORRENTE: MATEUS DE SENA FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA DE DOIS RÉUS E IMPRONÚNCIA DO COMPARSA. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO PELO PERIGO COMUM E RECURSO DIFICULTADOR DE DEFESA. PRELIMINAR ACUSATÓRIA DE EXCESSO DE LINGUAGEM REJEITADA. MATERIALIDADE COMPROVADA. SUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA EM FACE DE TODOS OS RÉUS. COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DAS QUALIFICADORAS. ANÁLISE DOS JURADOS. APELAÇÃO PROVIDA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO. 1. Réus pronunciados por infringirem o artigo 121, § 2o, inciso III e IV, combinado com o art. 14, inciso II, do Código Penal, depois que um deles deu carona ao comparsa que disparou arma de fogo contra a vítima em área residencial. O terceiro assecla foi impronunciado, ante a ausência de indícios de participação no atentado. 2. Não há excesso de linguagem quando a valoração do Juízo não confere certeza à absolvição de um dos réus, recaindo sobre o Ministério Público o ônus probatório da autoria do acusado. Preliminar rejeitada. 3. A sentença de pronúncia se limita a um juízo de admissibilidade da acusação, por meio da verificação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria (art. 413 do Código de Processo Penal - CPP), evitando-se o aprofundamento na apreciação da prova até então produzida, preservando-se, desse modo, a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto. No caso, as provas colhidas na fase policial, quando analisadas em conjunto com os elementos colhidos em juízo, são capazes de gerar uma suspeita razoável e fundada acerca da autoria delitiva dos réus, impondo-se, por conseguinte, o julgamento perante o juiz natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri. 4. As qualificadoras somente podem ser afastadas, nessa fase processual, quando se mostrarem manifestamente improcedentes. A qualificadora de perigo comum encontra suporte no relato da vítima e nas filmagens do local, sobretudo porque o crime ocorreu pela manhã, em área residencial. O recurso que dificultou a defesa dos ofendidos tem amparo no relato da vítima de que o ataque iniciou-se enquanto ainda estava de costas. Assim, há indícios mínimos para fundamentar as qualificadoras, devendo ser apreciadas pelo Júri popular. 5. Recursos conhecidos, provida a apelação criminal e desprovido o recurso em sentido estrito. O recorrente afirma negativa de vigência aos artigos 155 e 414, ambos do CPP, asseverando não haver indícios suficientes de autoria para ser pronunciado, diante da fragilidade das provas trazidas aos autos, as quais teriam sido colhidas na fase inquisitorial, sem ratificação em juízo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no § 3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 155 e 414, ambos do CPP, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027